Tribunal: CARF
Processo: 10680.721293/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Data do fato gerador: 01/01/2009
DA ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN
A área de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, para fins de exclusão da tributação do ITR, deve estar averbada à margem do registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, mas que também prevêem o seu regramento, os seus limites.
Esse regramento determina que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios e obedecerão ao disposto nos artigos 14 da Lei no 9.393/96, c.c. o art. 12 da Lei no 8.629/93.
A Tela SIPT CONSULTA que traz apenas a informação sobre o valor do VTN médio por aptidão agrícola não atende à determinação desses dispositivos legais e o lançamento levado a efeito com fundamento nesse documento é nulo, devendo prevalecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 2

1
1
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.721293/2013­37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.062 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Matéria
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A MBR
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ­ ITR
Data do fato gerador: 01/01/2009
DA ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL ­
RPPN
A área de Reserva Particular do Patrimônio Natural ­ RPPN, para fins de
exclusão da tributação do ITR, deve estar averbada à margem do registro
imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA.
INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE.
O SIPT ­ Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a
sua existência, mas que também prevêem o seu regramento, os seus limites.
Esse regramento determina que as informações que comporão o sistema
considerarão levantamentos realizados pelas Secretárias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios e obedecerão ao disposto nos artigos
14 da Lei no 9.393/96, c.c. o art. 12 da Lei no 8.629/93.
A Tela SIPT CONSULTA que traz apenas a informação sobre o valor do
VTN médio por aptidão agrícola não atende à determinação desses
dispositivos legais e o lançamento levado a efeito com fundamento nesse
documento é nulo, devendo prevalecer o valor da terra nua declarado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721293/2013-37
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 3

2

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata­se de lançamento de ofício formalizado em relação à recorrente para
fins de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício de 2009, acrescido
de multa de ofício (75%) e juros legais calculados até 06/04/2013, no importe total de R$
3.405.893,17, incidente sobre imóvel rural denominado “Fazenda Morro Velho”, cadastrado na
RFB sob o no 1.322.454­9, com área total de 2.003,60 hectares, localizado no Município de
Nova Lima/MG.
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, a contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a título de reserva particular do patrimônio natural,
nem comprovou o valor da terra nua declarado por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14653­3 da ABNT.
Do "Complemento da Descrição dos Fatos", consta que a "contribuinte não
apresentou Laudo de Avaliação e Averbação da área de reserva particular do patrimônio
natural". (Destacamos)
Desse modo, a autoridade fiscal glosou integralmente a área de 912,0 ha de
reserva particular do patrimônio natural declarada, além de alterar o VTN do imóvel de R$
17.843.380,37 (R$ 8.905,66/ha) para R$ 37.840.390,32 (R$18.886,20/ha), com os
consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN tributável, disso
resultando o imposto suplementar de R$ 1.635.090,34 que, com os acréscimos legais, perfazem
os aludidos R$ 3.405.893,17, conforme demonstrado a fls. 07.
Notificada do lançamento aos 17/04/2013 (fls. 120), a recorrente apresentou
impugnação aos 17/05/2013 (fls. 37 ss.), alegando, em síntese:
­ para exclusão da base de cálculo de áreas de proteção ambiental, como a
RPPN, o elemento essencial é a sua materialidade em detrimento de outros requisitos de ordem
formal, de modo que não se sustenta o argumento de que a exclusão depende de averbação
dessa área no registro de imóveis competente;
­ a averbação da RPPN no registro de imóveis se trata de mera obrigação
acessória, tanto que não existe disposição legal que a determine, de modo que o seu
descumprimento não tem o condão de impedir a exclusão dessas áreas da área tributável para
fins de cálculo do ITR;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 4

3
­ em relação à RPPN, seus efeitos dependem de ato de vontade do
proprietário, nos termos da Lei no 9.985/00, mediante termo de compromisso perante o órgão
ambiental e o reconhecimento da área em questão por parte deste;
­ no presente caso, foi emitido Ato Declaratório Ambiental, instrumento
legal, nos termos do art. 1o da IN IBAMA 76/2005, que permite ao proprietário rural a
validação dos dados declarados em sua DITR para fins de isenção do ITR;
­ ainda que a averbação no registro imobiliário fosse reputada desnecessária
para fins de exclusão da área de RPPN da base de cálculo do ITR, houve, sim, a devida
averbação, conforme se comprova da respectiva matrícula do imóvel, anexada como DOC. 04
da impugnação (fls. 62 ss.);
­ do disposto nos arts. 2o e 3o da Portaria SRF no 447/021, constata­se que o
sistema utilizado pela RFB para arbitrar o valor do imóvel rural não possibilita ao contribuinte
o acesso aos dados nele inseridos, de forma que lhe inviabiliza a discordância das informações
levantadas e dos cálculos efetuados, caracterizando cerceamento ao seu direito de defesa;
­ o arbitramento do valor da terra nua pelo Fisco baseou­se em critérios
subjetivos ao considerar os valores constantes no SIPT, sistema supostamente estabelecido com
base no art. 14 da Lei no 9.393/96 para fornecer informações relativas a valores de terras para o
cálculo e lançamento do ITR;
­ o fato de não serem divulgados os parâmetros e diretrizes adotados pela
RFB para o estabelecimento do quantum debeatur do ITR deixa o contribuinte à mercê da
forma de apuração do tributo que melhor aprouver ao Fisco, que não está adstrita aos contornos
da Lei nos 8.629/93 e 9.393/96, em afronta ao princípio da legalidade;
­ cita julgados do Conselho de Contribuintes no sentido de que a não
disponibilização ao contribuinte do acesso às informações lançadas no SIPT para o cômputo do
valor da terra nua caracteriza afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e
implica em nulidade do lançamento, e da Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido de
que o sistema deve ser alimentado com informações sobre aptidão agrícola, conforme
expressamente previsto no art. 14 da Lei no 9.393/96 c.c. o art. 12 da Lei no 8.629/93, sendo
inválido o arbitramento feito com base apenas na média do VTN declarado para os imóveis da
região de localização do imóvel autuado.
O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília, em decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ­ ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de
Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto

1 Aprova o Sistema de Preços de Terras­SIPT
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 5

4
no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL (RPPN)
Cabe ser mantida a glosa da área de RPPN quando demonstrado
nos autos que essa área já engloba as áreas declaradas como de
preservação permanente, de interesse ecológico e de florestas
nativas e que foram mantidas pela fiscalização, para fins de
exclusão da área tributável do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base
no SIPT, por falta de documentação hábil (Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT ­ NBR 14.653­3), demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à
época do fato gerador do imposto, e a existência de
características
particulares
desfavoráveis,
que
pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada dessa decisão aos 05/01/2015 (fls. 109), a recorrente apresentou
recurso voluntário tempestivamente, aos 03/02/2015 (fls. 113/126), reiterando e reforçando os
argumentos de defesa apresentados em sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
Iniciado o julgamento do recurso aos 18/01/2019, diante dos fundamentos
apresentados pelo julgador de primeira instância para manter o lançamento, qual seja no
sentido de que a área de RPPN glosada pela fiscalização já englobaria as áreas declaradas
como de preservação permanente, de interesse ecológico e de florestas nativas, estas três
últimas reconhecidas e mantidas pela fiscalização, houve por bem este colegiado determinar a
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil se pronunciasse, à luz do laudo apresentado pelo recorrente e dos
fundamentos da decisão recorrida, acerca de eventual sobreposição de áreas, conforme
sustentado pelo julgador "a quo", oportunizando ao contribuinte o direito de se manifestar
quanto ao pronunciamento da Unidade de Origem.
Sobrevindo a Informação Fiscal de fls. 135/139, os autos retornaram a este
tribunal para apreciação e julgamento dos respectivos esclarecimentos e do recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 6

5

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini – Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Da diligência
Como relatado, trata­se de retorno de diligência determinada por este
colegiado que teve por objetivo obter esclarecimentos por parte da autoridade lançadora
visando dirimir dúvidas acerca de eventual sobreposição de áreas de RPPN, de preservação
permanente, de interesse ecológico e de florestas nativas declaradas pelo ora recorrente em sua
DITR/2009.
A diligência foi encaminhada, expressamente, "para dirimir essas dúvidas
relativamente a eventual sobreposição das áreas em questão" de modo que "a Secretaria da
Receita Federal do Brasil se pronuncie, à luz do laudo apresentado, acerca da sobreposição de
áreas sustentada pela DRJ, dando oportunidade à contribuinte de se manifestar quanto ao
pronunciamento da Unidade de Origem, inclusive possibilitando que apresente novo laudo,
elaborado de acordo com a Norma NBR 14.653­3 da ABNT" (fls. 133).
Pois bem. Em resposta a esse pedido de diligência, sobreveio a Informação
Fiscal de fls. 135/139 que, no modesto entendimento desta relatora, com todo o respeito, não
respondeu ao que foi questionado e, assim, não atendeu satisfatoriamente ao que foi solicitado.
Com efeito, conforme se constata da Informação Fiscal em questão, após
inciar sua manifestação asseverando que "cabe ao contribuinte, quando solicitado pela
autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto
que é seu o ônus da prova", a r. autoridade fiscal passa a reproduzir trechos técnicos do laudo
apresentado pelo recorrente, de registros pontuais do imóvel em questão e apontar dados de
DITR's do imóvel de exercícios posteriores, mais precisamente de 2012, 2015 e 2016, para
concluir, ao final, que "esse contribuinte altera e cria áreas não tributáveis no mesmo imóvel
rural de NIRF no 1.322.454­9, sem nenhum critério plausível de uma sustenção legal . E, por
todo o acima exposto, sustentamos o Lançamento na sua integralidade".
Em suma, em sua Informação Fiscal, faz um sem número de apontamentos
que, com todo o respeito, não respondem ao questionamento objetivo que lhe foi dirigido por
meio da solicitação de diligência e, desse modo, não contribui para dirimir a dúvida suscitada,
qual seja, há ou não sobreposição entre as áreas de RPPN, de preservação permanente, de
interesse ecológico e de florestas nativas, declaradas na DITR/2009.
Seja com for, analisando novamente as circuntâncias do presente caso
concreto (mais precisamente, da autuação e do seu fundamento), bem como a informação
fiscal, constata­se que independentemente do resultado da diligência ­ melhor explicando,
ainda que o resultado da diligência tivesse sido no sentido de que há sobreposição entre as
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 7

6
áreas de proteção ambiental declaradas pelo recorrente na DITR/2009 ­ esse resultado não
alteraria o resultado do presente julgamento, pelas razões que passamos a expor.
Da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural ­ RPPN
Como relatado, a Fiscalização glosou a área declarada pela recorrente a título
de Reserva Particular do Patrimônio Natural, de 912,0 ha, sob o fundamento de que
mencionada área não estaria averbada à margem da matrícula do imóvel.
Em sua impugnação, a recorrente, dentre outras alegações, anexou aos
autos cópia da matrícula do imóvel, que comprova que a mencionada área está
devidamente averbada no registro do imóvel desde 13/04/2005.
A decisão recorrida, todavia, ainda assim, mesmo à vista desse
documento (bem como do Ato Declaratório Ambiental tempestivamente apresentado pela
recorrente, que no entendimento do julgador de 1o grau, diferentemente do desta relatora, é
imprescindível para o gozo da isenção tributária sobre esta e outras áreas ambientais), manteve
a autuação sob o fundamento de que a recorrente também juntou aos autos outros
comprovantes, de outras áreas isentas de ITR declaradas, que foram aceitas no
lançamento, motivo pelo qual não se pode afastar a tributação da área em questão.
Diz que o laudo técnico anexado aos autos para informar as áreas de
preservação permanente, de interesse ecológico e de florestas nativas existentes no imóvel
conclui que essas áreas somam 912,426 ha, mesmo tamanho da área de RPPN declarada e
averbada na matrícula do imóvel (912 ha). Como o laudo não indica a existência de área de
RPPN no imóvel, a decisão recorrida conclui que a RPPN engloba as demais áreas ambientais
de 912,4 ha já enquadradas nas previsões legais de isenção e reconhecidas pela fiscalização.
A recorrente, por sua vez, argumenta que o laudo técnico em questão foi
claro em consignar a existência e extensão, especificamente, de Áreas de Florestas Nativas, de
Áreas de Interesse Ecológico e de Áreas de Preservação Permanente e suas dimensões, mas em
momento nenhum trata de áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural, mas tampouco
descarta a existência dessas áreas no imóvel. Ressalta que o laudo apenas a ela não faz
referência, o que não infirma a materialidade de sua existência, que a própria decisão
recorrida reconhece ter restado comprovada pelos documentos juntados, quais sejam, a
averbação no registro do imóvel antes da ocorrência o fato gerador e a emissão
tempestiva do correspondente Ato Declaratório Ambiental, instrumento legal que
possibilita ao proprietário do imóvel rural a validação dos dados declarados para fins de
isenção do ITR.
Entendemos que tem razão a recorrente.
Com efeito, conforme se verifica da Notificação de Lançamento Fiscal, a
fls. 5, o motivo que ensejou a glosa da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural ­
RPPN declarada pela recorrente e, portanto, o lançamento do valor do ITR relativamente
a essa área, conforme relato do auditor fiscal, foi sua não averbação à margem da
matrícula do imóvel.
Veja­se, a respeito, o trecho respectivo do tópico "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", abaixo reproduzido, com destaques:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 8

7

Note­se que TODOS os dispositivos legais e normativos relacionados no
"Enquadramento Legal" do fato que ensejou o lançamento contém, justamente, a
determinação no sentido de que se deve proceder à averbação da área de RPPN à
margem do registro do respectivo imóvel.
Ou seja, não há nenhuma margem de dúvida de que esse foi o motivo da
autuação ­ ausência de registro da área de RPPN no CRI ­ não sendo lícito ao julgador de
1o grau concluir que, por se tratar de área com dimensão semelhante (e ainda que fosse
idêntica) à soma de outras áreas ambientais existentes no imóvel, trata­se de área que engloba
estas últimas, já consideradas, portanto, pelo agente fiscal.
Fosse este o caso, é dizer, houvesse sobreposição dessas áreas, o motivo
da autuação deveria ter sido outro, ou melhor, outros: a ausência de averbação da área
de RPPN à margem do registro do imóvel E a sobreposição das áreas declaradas como de
interesse ambiental. Mas não foi!
Desse modo, da forma como está posto o lançamento, não pode o julgador
proceder da maneira como fez, data venia, pois inovou no julgamento, na prática
acrescentando ao lançamento elemento que ele não contém. Essa inovação é absolutamente
VEDADA, porque flagrantemente atentatória ao direito da defesa do contribuinte, de quem não
se pode exigir (sequer esperar!) que se oponha àquilo que não sejam os fundamentos
específicos do lançamento.
Note­se que a área total do imóvel, constante do respectivo registro no
CRI e reconhecido na própria Informação Fiscal, é de 2.003,6 ha, suficiente, portanto, para
abrigar todas as áreas ambientais declaradas pela recorrente, restando, ainda, uma área de
179,174 ha.
Ademais, há que se notar, ainda, que a recorrente protocolizou Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA aos 24/09/2009 no qual todas essas áreas estão
declaradas. Não é demais relembrar que esse documento foi concebido pelo legislador para
conferir efetividade à norma de isenção, especialmente no que concerne à aferição do real
cumprimento das normas ambientais pelo contribuinte, de maneira a permitir que ele possa
usufruir da redução da base de cálculo do ITR.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 9

8
Em outras palavras, a finalidade específica do ADA para o fim específico de
fruição da redução da base de cálculo do ITR foi facilitar a fiscalização, por parte da Receita
Federal, da preservação de determinadas áreas ambientais por meio do poder de polícia
atribuído ao IBAMA. É dizer, no caso da redução da base de cálculo do ITR, mais
especificamente no que diz respeito às áreas de interesse ambiental lato sensu, além da
necessidade de fiscalizar um sem número de contribuintes, não fosse a previsão de utilização
do ADA, exigir­se­ia da Receita Federal que tomasse para si o dever de fiscalizar as
propriedades rurais existentes em todo território nacional, o que não parece viável, seja do
ponto de vista econômico, seja técnico.
Nesse sentido, tendo em vista que a recorrente apresentou o Ato Declaratório
Ambiental tempestivamente, aos 24/09/2009, ao IBAMA, órgão competente para fiscalizar as
áreas ambientais declaradas, a única conclusão que se pode extrair de tudo isso é que houvesse
alguma irregularidade com relação a elas em face da declaração apresentada (como a
sobreposição das áreas, por exemplo), a uma, caberia ao IBAMA ter prestado essa informação
à RFB e, a duas, caberia ao auditor fiscal da Receita Federal, de posse dela, ter lavrado o auto
de infração também com base nesse motivo. Se não o fez, ou é porque houve falha da
fiscalização ou essa irregularidade, de fato, não existe.
Desse modo, o fato de o mencionado laudo também não fazer referência à
área de RPPN igualmente não significa ela que não exista. Concluir o contrário seria o mesmo
que desacreditar o próprio sistema concebido legalmente para viabilizar a fiscalização das áreas
ambientais passíveis de isenção por parte da RFB em detrimento de um laudo elaborado por
um particular que, a propósito, sequer conclui o que se pretendeu a ele atribuir.
Nesse passo, esclareça­se que a necessidade de averbação da RPPN à
margem do registro do imóvel já constava do antigo Código Florestal (Lei no 4.771/65), que
previa, em seu art. 6o, o seguinte:
Art. 6o O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá
gravá­la com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público
pela autoridade florestal. O vínculo constará de termo assinado perante a
autoridade florestal e será averbado à margem da inscrição no Registro Público.
(Destacamos)
Ainda antes da revogação dessa lei pelo novo Código Florestal (Lei no
12.651/12), esse dispositivo legal já houvera sido revogado pela Lei no 9.985/00, que
regulamentou o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e instituiu o
Sistema Nacional Unidades de Conservação da Natureza ­ SNUC e, em seu art. 21, § 1o,
continuou prevendo a necessidade de averbação da área de RPPN no cartório de registro de
imóveis nos seguintes termos:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse
público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
(Destacamos)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 10

9
Por sua vez, o Decreto federal no 5.746, de 05 de abril de 2006, que
regulamentou este dispositivo legal (qual seja o art. 21 da Lei no 9.985/00), dispõe, em seus
arts. 5o e 8o, o seguinte:
Art. 5o A criação da RPPN dependerá, no âmbito federal, da avaliação pelo
IBAMA, que deverá:
I ­ verificar a legitimidade e a adequação jurídica e técnica do requerimento, frente
à documentação apresentada;
II ­ realizar vistoria do imóvel, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo
III deste Decreto;
III ­ divulgar no Diário Oficial da União a intenção de criação da RPPN;
disponibilizar na internet, pelo prazo de vinte dias, informações sobre a RPPN
proposta, e realizar outras providências cabíveis, de acordo com o § 1o do art. 5o
do Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, para levar a proposta a
conhecimento público;
IV ­ avaliar, após o prazo de divulgação, os resultados e implicações da criação da
unidade, e emitir parecer técnico conclusivo que, inclusive, avaliará as propostas
do público;
V ­ aprovar ou indeferir o requerimento, ou, ainda, sugerir alterações e
adequações à proposta;
VI ­ notificar o proprietário, em caso de parecer positivo, para que proceda à
assinatura do Termo de Compromisso, e averbação deste junto à matrícula do
imóvel afetado, no Registro de Imóveis competente, no prazo de sessenta dias
contados do recebimento da notificação; e
VII ­ publicar a portaria referida no art. 2o deste Decreto, após a averbação do
Termo de Compromisso pelo proprietário, comprovada por certidão do Cartório de
Registro de Imóveis.
Parágrafo único. Depois de averbada, a RPPN só poderá ser extinta ou ter seus
limites recuados na forma prevista no art. 22 da Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000.
(...)
Art. 8o A área criada como RPPN será excluída da área tributável do imóvel para
fins de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ­ ITR, de acordo
com a norma do art. 10, § 1o, inciso II, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996. (Destacamos)
Pelo que se infere do art. 21 da Lei no 9.985/00 e dos dispositivos do Decreto
no 5.746/06, que o regulamentam, a averbação na matrícula do imóvel faz parte do processo de
constituição da RPPN, pelo que, evidentemente, também é necessária para que respectiva área
faça jus à isenção tributária uma vez que, s.m.j., sem o registro, ela sequer ainda se aperfeiçoou
como área gravada como Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Do mesmo modo, dispõe Decreto no 1.922/96, que trata das RPPN e traz, em
seu art. 5o, os requisitos para o seu reconhecimento, e no seu art. 6o, prevê a necessidade de
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 11

10
averbação da respectiva área no cartório de registro de imóveis competente, nos seguintes
termos:
Art 5° O proprietário interessado em ter reconhecido seu imóvel, integral ou
parcialmente, como RPPN, deverá requerer junto à Superintendência do IBAMA na
Unidade da Federação onde estiver situado o imóvel ou junto ao Órgão Estadual do
Meio Ambiente ­ OEMA, acompanhado de cópias autenticadas dos seguintes
documentos:
I ­ título de domínio, com matrícula no Cartório de Registro de Imóveis competente;
II ­ cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa física;
III ­ ato de designação de representante quando se tratar de pessoa jurídica;
IV ­ quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ­ITR;
V ­ plantas de situação, indicando os limites, os confrontantes, a área a ser
reconhecida e a localização da propriedade no município ou região.
Parágrafo único. Serão prioritariamente apreciados pelo órgão responsável pelo
reconhecimento os requerimentos referentes aos imóveis contíguos às unidades de
conservação ou a áreas cujas características devam ser preservadas no interesse do
patrimônio natural do país.
Art. 6° O órgão responsável pelo reconhecimento da RPPN, no prazo de sessenta
dias, contados da data de protocolização do requerimento, deverá:
I ­ emitir laudo de vistoria do imóvel, com descrição da área, compreendendo a
tipologia vegetal, a hidrologia, os atributos naturais que se destacam, o estado de
conservação da área proposta, indicando as eventuais pressões potencialmente
degradadoras do ambiente, relacionando as principais atividades desenvolvidas na
propriedade;
II ­ emitir parecer, incluindo a análise da documentação apresentada e, se
favorável, solicitar ao proprietário providências no sentido de firmar, em duas vias,
o termo de compromisso, de acordo com o modelo anexo a este Decreto;
III ­ homologar o pedido por meio da autoridade competente;
IV ­ publicar no Diário Oficial ato de reconhecimento da área como RPPN.
1° Após a publicação do ato de reconhecimento, o proprietário deverá, no prazo de
sessenta dias, promover a averbação do termo de compromisso, a que se refere o
inciso II do art. 6° deste Decreto, no Cartório de Registro de Imóveis competente,
gravando a área do imóvel reconhecida como Reserva, em caráter perpétuo, nos
termos do que dispõe o art. 6° da Lei 4.771/65, a fim de ser emitido o título de
reconhecimento definitivo.
2° O descumprimento, pelo proprietário, da obrigação referida no parágrafo
anterior importará na revogação da portaria de reconhecimento. (Destacamos)
Ou seja, à luz das normas legais e infralegais que disciplinam da matéria, não
há como prescindir da averbação do gravame da área como RPPN à margem do registro do
imóvel, inclusive para fins de gozo do benefício de isenção tributária, uma vez que, parece­nos,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 12

11
antes disso, a sua criação sequer se aperfeiçoou. No entanto, uma vez que isso tenha
ocorrido, não se há falar em outras exigências para que a fruição do benefício seja
possível.
Salientamos que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é
no sentido da necessidade da averbação da RPPN na matrícula do imóvel para fins de gozo do
benefício da isenção. Confira­se o seguinte trecho da decisão proferida pelo Min. Mauro
Campbell Marques no Agravo no 1.425.331/MT (DJe 19/10/2011):
"(...)
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SÚMULA 7/STJ. RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
(RPPN).
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL
(ITR).
LEI
9.985/2000.
AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL PARA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
(...)
No que diz respeito à (im)prescindibilidade da averbação da reserva legal para
fins de gozo da isenção fiscal, o recurso merece acolhida.
É que a averbação da reserva funciona como garantia do meio ambiente.
Desta forma, a imposição da averbação para fins de concessão do benefício fiscal
poderia funcionar a favor do meio ambiente, ou seja, como mecanismo de
incentivo à averbação e, via transversa, impedimento à degradação ambiental. Em
outras palavras: condicionando a isenção à averbação atingir­se­ia o escopo
fundamental dos arts. 16, § 2o, do Código Florestal e 10, inc. II, alínea "a", da Lei
n. 9.393/96.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO
E
AMBIENTAL.
ITR.
ISENÇÃO.
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO EXTRAFISCAL DA RENÚNCIA DE RECEITA.
1. A controvérsia sob análise versa sobre a (im)prescindibilidade da averbação da
reserva legal para fins de gozo da isenção fiscal prevista no art. 10, inc. II, alínea
"a", da Lei n. 9.393/96.
2. O único bônus individual resultante da imposição da reserva legal ao contribuinte
é a isenção no ITR. Ao mesmo tempo, a averbação da reserva funciona como
garantia do meio ambiente.
3. Desta forma, a imposição da averbação para fins de concessão do benefício fiscal
deve funcionar a favor do meio ambiente, ou seja, como mecanismo de incentivo à
averbação e, via transversa, impedimento à degradação ambiental. Em outras
palavras: condicionando a isenção à averbação atingir­se­ia o escopo fundamental
dos arts. 16, § 2o, do Código Florestal e 10, inc. II, alínea "a", da Lei n. 9.393/96.
4. Esta linha de argumentação é corroborada pelo que determina o art. 111 do
Código Tributário Nacional ­ CTN (interpretação restritiva da outorga de isenção),
em especial pelo fato de que o ITR, como imposto sujeito a lançamento por
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 13

12
homologação, e em razão da parca arrecadação que proporciona (como se sabe, os
valores referentes a todo o ITR arrecadado é substancialmente menor ao que o
Município de São Paulo arrecada, por exemplo, a título de IPTU), vê a efetividade
da fiscalização no combate da fraude tributária reduzida.
5. Apenas a determinação prévia da averbação (e não da prévia comprovação, friso
e repito) seria útil aos fins da lei tributária e da lei ambiental. Caso contrário, a
União e os Municípios não terão condições de bem auditar a declaração dos
contribuintes e, indiretamente, de promover a preservação ambiental.
6. A redação do § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 é inservível para afastar tais
premissas, porque, tal como ocorre com qualquer outro tributo sujeito a lançamento
por homologação, o contribuinte jamais junta a prova da sua glosa ­ no imposto de
renda, por exemplo, junto com a declaração anual de ajuste, o contribuinte que
alega ter tido despesas médicas, na entrega da declaração, não precisa juntar
comprovante de despesa. Existe uma diferença entre a existência do fato jurígeno e
sua prova.
7. A prova da averbação da reserva legal é dispensada no momento da declaração
tributária, mas não a existência da averbação em si.
8. Mais um argumento de reforço neste sentido: suponha­se uma situação em que o
contribuinte declare a existência de uma reserva legal que, em verdade, não existe
(hipótese de área tributável declarada a menor); na suspeita de fraude, o Fisco
decide levar a cabo uma fiscalização, o que, a seu turno, dá origem a um lançamento
de ofício (art. 14 da Lei n. 9.393/96). Qual será, neste caso, o objeto de exame por
parte da Administração tributária? Obviamente será o registro do imóvel, de modo
que, não havendo a averbação da reserva legal à época do período­base, o tributo
será lançado sobre toda a área do imóvel (admitindo inexistirem outros descontos
legais). Pergunta­se: a mudança da modalidade de lançamento é suficiente para
alterar os requisitos da isenção? Lógico que não. E se não é assim, em qualquer
caso, será preciso a preexistência da averbação da reserva no registro.
9. É de afastar, ainda, argumento no sentido de que a averbação é ato meramente
declaratório, e não constitutivo, da reserva legal. Sem dúvida, é assim: a existência
da reserva legal não depende da averbação para os fins do Código Florestal e da
legislação ambiental. Mas isto nada tem a ver com o sistema tributário nacional.
Para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva.
10. A questão ora se enfrenta é bem diferente daquela relacionada à necessidade de
ato declaratório do Ibama relacionado à área de preservação permanente, pois, a
toda evidência, impossível condicionar um benefício fiscal nestes termos à expedição
de um ato de entidade estatal.
11. No entanto, o Código Florestal, em matéria de reserva ambiental, comete a
averbação ao próprio contribuinte proprietário ou possuidor, e isto com o objetivo
de viabilizar todo o rol de obrigações propter rem previstas no art. 44 daquele
diploma normativo.
12. Recurso especial provido. (REsp 1027051/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 17/05/2011)
Assim sendo, CONHEÇO do agravo de instrumento para CONHECER
PARCIALMENTE e, nessa parte, DAR PROVIMENTO ao recurso especial, nos
termos da fundamentação acima.
(...)". (Destacamos)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 14

13
Também no mesmo sentido é a jurisprudência dominante deste Tribunal, a
exemplo, dentre vários outros, do julgado abaixo transcrito2, que citamos apenas
ilustrativamente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. RECONHECIMENTO
POR ATO DO PODER PÚBLICO. AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ISENÇÃO NO
ÂMBITO DO ITR.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural deve ser reconhecida por ato do poder
público ambiental e averbada no Cartório de Registro de Imóveis antes do fato
gerador. (Destacamos)
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas de interesse ecológico
devem estar declaradas em ato específico pelo órgão ambiental competente.
Desse modo, considerando que no presente caso o fundamento da lavratura
do auto de infração foi a ausência de averbação da RPPN no CRI, bem como que a recorrente
comprovou a efetivação dessa averbação da área de Reserva Legal do Patrimônio Natural no
registro do imóvel, efetivada muito antes do início da fiscalização, o requisito para o gozo do
benefício da isenção foi devidamente satisfeito e não lhe pode ser negado sob outros
fundamento, quaisquer que sejam eles.
Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra nua, a recorrente alega que a autoridade fiscal valeu­
se de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do
SIPT, que, na verdade, trata­se de sistema supostamente estabelecido com base no art. 14 da
Lei no 9.393/96. Diz que constata­se dos arts. 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o
aludido sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o
que impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se
cumprem efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o
próprio direito de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendemos que assiste razão à recorrente.
O SIPT ­ Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência,
qual seja o art. 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o
seu regramento. Ou seja, os seus limites.

2 Acórdão no 2201­002.512
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 15

14
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra ­ SIPT
prevê que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o art. 14 da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema
a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização
do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais. (Destacamos)
O art. 12, § 1o, II da Lei no 8.629/93, em sua redação original, vigente à
época, previa o seguinte3:
Art. 12. Considera­se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos,
entre outros usualmente empregados:
I ­ valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II ­ valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:

3 A redação atual do art. 12 da Lei no 8.629/93 é a seguinte:
Art. 12. Considera­se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
I ­ localização do imóvel
II ­ aptidão agrícola;
III ­ dimensão do imóvel;
IV ­ área ocupada e ancianidade das posses;
V ­ funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder­se­á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo­se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não
podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica ­ ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela
superavaliação comprovada ou fraude na identificação das informações.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 16

15
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a
serem indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos
estaduais encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e
Cartórios de Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Conforme se verifica dos autos, não se demonstra, para a utilização dos dados
constantes no Sistema de Preços de Terras ­ SIPT, que houve consideração de levantamentos
realizados pela Secretaria de Agricultura local, não se desincumbindo o Fisco do ônus que lhe
compete de comprovar, para a aferição do valor do crédito tributário, o critério adotado à luz da
legislação de regência.
Com efeito, da tela SIPT juntada aos autos a fls. 10 apenas consta um valor
de VTN/ha com a informação de que se trataria do valor do VTN médio por aptidão agrícola,
conforme reproduzido abaixo:

Ora, convenhamos, essa informação não satisfaz os requisitos dos artigos 14
da Lei no 9.393/96, c.c. o art. 12 da Lei no 8.629/93, seja na sua redação original ou na sua
redação atualmente em vigor, que exigem muito mais do que isso. Apenas afirmar, pura e
simplesmente, que o VTN utilizado se trata do VTN médio por aptidão agrícola não atende à
determinação legal.
Ainda que conste da Tela SIPT CONSULTA que o valor em questão se trata
do VTN médio por aptidão agrícola, não há a menor possibilidade de se saber se, de fato,
foram atendidos todos os parâmetros legais para o cálculo do VTN. Aliás, de que aptidão
agrícola se trataria? Qual foi considerada? Campos? Matas? Pastagens? Nem essa informação
foi prestada!
Sendo assim, neste caso concreto, não há como negar que houve, sim,
cerceamento ao direito de defesa da recorrente, de modo que não pode prevalecer o
arbitramento com base nos dados do SIPT, pelo que tratando­se de lançamento por
homologação, deve prevalecer o valor da terra nua declarado pela recorrente.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.721293/2013­37
Acórdão n.o 2402­008.062
S2­C4T2
Fl. 17

16
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital